Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738875-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: FW ACESSORIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DF PLAZA LTDA., DF CENTURY MALLS S/A e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução (Processo no 0706563-57.2024.8.07.0001) opostos por FW ACESSÓRIOS LTDA., acolheu parcialmente a preliminar suscitada pelos ora agravantes, para delimitar a matéria de conhecimento dos presentes embargos à execução, e decretou a fase de dilação probatória, com produção de prova documental e pericial contábil (ID 202521143 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 64065925), as agravantes alegam que o d. Juízo a quo impôs-lhes, de forma indevida, “a responsabilidade de produzir provas que, (sic) competem à Embargante/Agravada, em total desacordo com o art. 373, do CPC e com a própria decisão que distribuiu o ônus da prova conforme art. 373, caput, do CPC” (texto original transcrito). Aduzem que não seria das agravantes “a obrigação de apresentar uma série de documentos que visam demonstrar a veracidade ou não das alegações arguidas pela parte adversa”, sob pena de inversão do ônus da prova de forma injustificada. Defendem a inexistência de previsão legal ou contratual que as obrigue a compilar documentos antigos, de lojas que não mais existem no shopping, em seu sistema interno e por tempo indeterminado, além de ser uma documentação que extrapola os limites da demanda e não se prestam à elucidação dos fatos. Entendem que a probabilidade do direito ficou demonstrada, porquanto a não apresentação dos documentos exigidos pode acarretar a presunção de veracidade das alegações da agravada e, quanto ao risco de dano, afirmam estar evidente “tanto pela possibilidade de sofrer sanções quanto pela eventual procedência da demanda com base na ausência de documentação que, legalmente, não deveria ser exigida da Agravante”. Pugnam, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, desobrigando-as da apresentação dos documentos exigidos pelo d. Juízo de primeiro grau. Preparo recolhido (ID 64065926). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Em uma análise perfunctória, tem-se como presentes tais pressupostos. A controvérsia recursal reside na exigência imposta aos agravantes pelo d. Juízo a quo, em fase de especificação de provas, de anexarem aos autos diversos documentos relacionados ao seu funcionamento (shopping), relativamente às suas unidades comerciais, e das quais faz parte a ora agravada, por meio do contrato de locação (ID 151391082 – autos originários). Por certo que o prazo de quinze dias é bastante exíguo para a compilação de dados e informações acerca de um período significativo de funcionamento (sete anos) de vários pontos de venda, haja vista tratar-se de um shopping. Ademais, a provável impossibilidade de cumprimento da determinação resultaria na perda do objeto da presente via recursal. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator